Tribunal: TJSP
Processo: 2202980-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE PENHORA DE 5% SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL DOS VALORES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS POR CARNÊS E EXAMES PARTICULARES, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TÊM A MESMA SISTEMÁTICA DOS PAGAMENTOS DOS PLANOS PARTICULARES. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE PENHORA DE 5% SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL DOS VALORES RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS POR CARNÊS E EXAMES PARTICULARES, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TÊM A MESMA SISTEMÁTICA DOS PAGAMENTOS DOS PLANOS PARTICULARES. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL DAS RECEITAS PARTICULARES DA DEVEDORA-AGRAVANTE, MEDIANTE AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DEFINIDA ANTERIORMENTE APÓS APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PROPOSTA DE PAGAMENTO, INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DA EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 797, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.